Tribunal: TJDFT
Processo: 0015296-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Constatada a culpa da construtora pela rescisão do ajuste, em razão do seu inadimplemento em efetuar a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, vedada a dedução de qualquer percentual.
2. O termo final da multa moratória deve ser a data da decisão judicial que suspendeu a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, pois foi o momento em que houve a rescisão contratual.
3. O INPC vem se revelando índice mais consentâneo com as finalidades de se preservar o valor aquisitivo da moeda, sem gravames ou vantagens excessivas para qualquer das partes.
4. Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
5. Recurso parcialmente provido.